Tribunal: TJPA
Processo: 0806842-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806842-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: SADRAQUE MELO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT.
2)
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, AMPARADA NA NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.
3)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
4)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
SADRAQUE MELO TAVARES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Narra a impetrante que o ora paciente foi preso em flagrante delito na data de 18.04.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia seguinte.

Em suas razões, discorre acerca da ilegalidade do flagrante decorrente da ausência de justa causa para a abordagem policial, aduzindo que não houve tentativa do réu de evadir ao avistar a viatura, o que pretende demonstrar com a gravação de uma câmera de segurança localizada próximo a casa do paciente, destacando que, naquele momento o invito retornou a sua residência para buscar o remédio de seu filho, o que atestaria a arbitrariedade da abordagem policial.

Argumenta sobre a ausência de fundamentação do decreto preventivo, não tendo sido demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, discorre acerca de seus predicados pessoais favoráveis para corroborar a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas diversas, inclusive com monitoração eletrônica.

Por fim, demanda pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do coacto com ou sem a imposição de medidas cautelares, confirmando-se a ordem por ocasião julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido.

O juízo inquinado coator apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e, nessa extensão pela concessão da ordem impetrada, a fim de que seja substituída a segregação do paciente por medidas cautelares alternativas.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, discorre a impetrante acerca da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que teria decorrido de arbitrariedade praticada pela autoridade policial que realizou busca pessoal no investigado sem a existência de justa causa, razão pela qual, demanda pelo relaxamento da segregação.
De plano, atesto que a insurgência não merece ser conhecida
.

É que da análise dos documentos que instruem os autos, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, restou evidenciado que a abordagem dos policiais decorreu de atitude suspeita do paciente, que teria tentado se evadir ao avistar a viatura da ROTAM, o que culminou com a realização de revista pessoal e a consequente descoberta dos produtos objeto do crime de tráfico.

Nessa esteira de raciocínio, evidencia-se, em uma análise superficial e não exauriente, que a abordagem policial decorreu de situação flagrancial, de modo que adentrar no mérito acerca da suposta ilegalidade da abordagem do paciente demandaria o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do writ, de modo que a questão deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

3. Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, a dinâmica que autorizou a revista pessoal foi a seguinte: policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o paciente, juntamente com outro indivíduo não identificado, os quais, ao notarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, cada um entrando em uma residência distinta. O próprio paciente confessou tal dinâmica em Juízo. Realizada a busca pessoal, foram localizadas em poder do réu 50 (cinquenta) pedras de crack. Assim, tem-se que, ao contrário do alegado, a busca pessoal decorreu da competente e diligente atuação ostensiva dos policiais militares, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, sendo descabida a tese defensiva de ausência de razoabilidade que se enquadre na excepcionalidade da revista pessoal.

4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (
HC n. 230.232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6/10/2023, PUBLIC 9/10/ 2023).

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 901.515/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Some-se a isso o fato de que as imagens da câmera de segurança juntadas pela defesa com o intuito de demonstrar a ilegalidade do flagrante não atingem tal finalidade, considerando que a mídia acostada descortina tão somente o momento da abordagem, não constando o momento da prática da atitude suspeita relatada pela autoridade policial, no sentido de que o acusado tentou se evadir ao avistar a viatura, elemento que apenas reforça a impossibilidade de revolvimento da matéria fático- probatória na via estreita e célere do
habeas corpus,
comportando dessa forma, o não conhecimento da alegação.

Em sequência, argumenta o impetrante acerca da ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, enumera os predicados pessoais favoráveis do paciente para corroborar a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas diversas.

Não assiste razão à impetrante. Explico.

Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados concretamente na decisão que decretou a segregação cautelar do coacto, tendo sido motivada, sobretudo, na gravidade concreta do crime em tese cometido pelo paciente, levando em conta a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, além da periculosidade do agente, elementos que justificam a imposição da medida extrema. Sobre a questão, transcrevo o trecho da decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

Em relação aos fundamentos, também chamados de
periculum libertatis
, que autorizam o juiz a decretar a prisão preventiva, são estes: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No caso dos autos, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), na medida em que, consoante afere-se dos autos, o acusado foi flagrado, em via pública, na posse de uma porção de substância entorpecente ilícita conhecida como “maconha”, pesando o total de 2,4 gramas, além de 2 (dois) fragmentos de substância entorpecente ilícita conhecida como “cocaína”, pesando o total de 269,2 gramas, circunstância que demonstra a mercancia do material e evidencia o grau de periculosidade do agente.

Entrementes a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao(s) infrator(es), estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, sobretudo em se tratando de crime de tráfico de drogas que, como consabido, possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, servindo o comércio de drogas ilícitas como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas, milícias privadas e etc.

Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão de SADRAQUE MELO TAVARES em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da fundamentação acima disposta. (...)”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento reiterado no sentido de que "
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (626,19G DE COCAÍNA E 31,13G DE MACONHA). ARMAS E MUNIÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas - 626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola. Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.

5. A propósito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

6. A presença de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a segregação cautelar porquanto presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 810.425/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Destarte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do édito prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO MANDAMUS
e, nessa extensão
, DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 27/05/2024